Tribunal: TJDFT
Processo: 0726107-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANÁLISE CONJUNTA. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADA. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ARRESTO EXECUTIVO. NÃO CABÍVEL.
1. Não se verifica a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada, restando cumpridos os requisitos legais (arts. 1.016, III, e 1.021, §1o, do CPC), possibilitando a ampla defesa e o contraditório da parte adversária.
2. Em observância ao princípio da economia processual, impõe-se analisar o agravo interno conjuntamente ao agravo de instrumento.
3. O arresto, amparado no poder geral de cautela, se enquadra na hipótese de tutela de urgência de natureza cautelar prevista no artigo 301 do CPC, devendo ser concedido apenas quando demonstrado, à luz da regra geral prevista no caput do artigo 300, os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. O arresto executivo previsto no art. 830 do CPC não se confunde com o arresto cautelar previsto no art. 301 do mesmo Códex, tendo em vista que se diferem em relação ao tempo em que são praticados e requisitos exigidos. Aquele tem como pressupostos a frustração do ato citatório e a possibilidade de constrição de bens do executado, cujo comparecimento espontâneo para apresentar defesa afasta a hipótese do instituto, mormente quando ainda pendente discussão acerca de sua responsabilidade para com o débito.
5. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.